Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-84.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-84.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTES DA CRUZ - CPF: 672.990.751-72 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE – DÉBITO ALIMENTAR – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 309 DO STJ – MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra si proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do processo. (STJ – TERCEIRA TURMA – RHC 86.324/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 21/09/2017 – DJe do dia 02/10/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000883-84.2020.8.11.0053 – COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MILTES DA CRUZ contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação no
1000883-84.2020.8.11.0053

– Classe 198 – CNJ – Capital, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débio e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000883-84.2020.8.11.0053), ajuizada pela autora/embargante contra TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
,
julgou procedente o pedido, para condenar a ré/embargada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, a título de indenização por danos morais decorrentes de indevida inscrição restritiva de crédito feita em desfavor da autora, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 105299481).

A embargante alega que a decisão embargada é omissa porque não se pronunciou “quanto o termo inicial dos juros moratórios”, buscando a expressa manifestação do v. acórdão para que os juros incidam a partir do evento danoso. Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão embargada para que haja seja alterado o termo inicial dos juros.

Nas contrarrazões de Id. no 112965959, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado de fato partiu de premissa equivocada ao reconhecer a ilegalidade do decreto prisional porque amparado em débito pretérito. Os documentos que instruem os autos revelam que a decisão recorrida determinou a prisão civil do embargado, reportando-se ao inadimplemento de dívida alimentícia atual, ou seja, as três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução e aquelas vencidas no curso do processo, que correspondem ao período de março/2014 até dezembro/2020 (cf. Id. no 71388959 - pág. 1).

Assim, é necessário a correção do v. acórdão para sanar a contradição apontada e manter o decreto prisional do alimentante inadimplente proveniente da ação de execução de alimentos, na qual os alimentados buscam o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e daquelas vencidas no curso do processo, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 309 do STJ.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU LIMINARMENTE A ORDEM. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. 1. (...). 2. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula 309/STJ) - tal como ocorreu na presente hipótese. 2.1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a mera passagem do tempo, com o alongamento da dívida, em regra, não autoriza a mudança do rito da execução, ou o afastamento da ordem de prisão, notadamente quando decorrente, de forma exclusiva, da procrastinação do executado em honrar com a obrigação alimentar. Precedentes. 3. "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula 358/STJ). 3.1. Afastamento da necessidade e urgência da verba alimentar que somente poderia ser apurada mediante dilação probatória - incabível na via mandamental. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC 540.211/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. (...). ATUALIDADE DO DÉBITO ALIMENTAR, CONSIDERADA AS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. A PROTELAÇÃO NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO RETIRA O CARÁTER DE ATUALIDADE DOS ALIMENTOS. PANDEMIA. COVID-19. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO NO REGIME DOMICILIAR COM ANUÊNCIA DAS CREDORAS. PERDA DE OBJETO DO RECURSO NO PONTO.RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A ausência de debate pela autoridade coatora a respeito das alegações de incapacidade financeira do alimentante para arcar com a pensão alimentícia devida para as duas filhas menores e de que o débito perdeu sua natureza de urgência, impede o exame da matéria pelo STJ, tendo em vista a proibição de supressão indevida de instância. Precedentes. 2. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes. 3. Há também entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas na via processual adequada, justamente em virtude da estreita via do habeas corpus. Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, ou seja, a correspondente as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo (HC no 562.002/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 29/10/2010). 4.1. A procrastinação do executado não torna pretéritas as prestações devidas e não pagas. 5. Superveniente perda do objeto do recurso ordinário no que tange a pretensão de cumprimento da prisão civil no regime domiciliar em virtude da pandemia causa pelo coronavírus (Covid-19), que contou com a anuência das credoras. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (RHC 150.592/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).

Desse modo, acolho os embargos declaratórios para sanar a contradição apontada e manter o decreto prisional fundado em débito alimentar atual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022